Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. FECHAMENTO DA PORTA TRASEIRA DE ÔNIBUS. PRESSIONAMENTO DO JOELHO DA PASSAGEIRA. FILMAGEM DO INTERIOR DO VEÍCULO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. No caso, o vídeo com o registro do momento do acidente era suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, sendo dispensável a prova oral.
2. É sabido que a indenização no caso de dano moral não tem efeito reparador, mas meramente compensatório pela ofensa aos valores imateriais da pessoa. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador.
3. O montante R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixados na sentença a título de reparação pelos danos imateriais, mostra-se razoável e proporcional à gravidade e extensão do dano, de modo a não merecer redução, diante da gravidade da conduta do ofensor que além de não ter prestado qualquer auxílio a passageira contribuiu para agravar o seu problema de saúde.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.